Tribunal: TJES
Processo: 5002381-15.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988); Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002381-15.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRA MARA CORSINI GOUVEIA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002381-15.2025.8.08.0035

RECORRENTE: SANDRA MARA CORSINI GOUVEIA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: ROBERTO LUIZ FERREIRA SANTOS

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PENSÃO POR MORTE. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES (ESCALA EXTRAORDINÁRIA E RISCO DE VIDA). NATUREZA
PRO LABORE FACIENDO
. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por pensionista de falecido Guarda Municipal do Município de Vila Velha contra sentença que julgou improcedente o pedido de incorporação das gratificações por "escala extraordinária" e "risco de vida" ao benefício de pensão por morte

.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se as gratificações por serviço extraordinário e risco de vida possuem natureza permanente para fins de incorporação em benefícios previdenciários (pensão por morte) ou se possuem natureza transitória (
pro labore faciendo
)

.

RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento de gratificação por serviço extraordinário pressupõe o efetivo exercício de atividades além da jornada normal, sendo, portanto, insuscetível de incorporação automática aos proventos, conforme precedentes do TJES
.

A gratificação de risco de vida possui natureza
pro labore faciendo
, sendo devida apenas enquanto o servidor se encontra no exercício das funções de risco, não havendo prova de que integrasse a base de cálculo previdenciária de forma permanente
.

Manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art.

46 da Lei nº 9.099/95
.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
.

Tese de julgamento:
As gratificações de serviço extraordinário e de risco de vida possuem natureza
pro labore faciendo
e transitória, não se incorporando ao benefício de pensão por morte, salvo prova de contribuição previdenciária permanente ou disposição legal específica."
.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/1995, art. 46;

CF/1988, art. 39, § 3º;

Lei Complementar Estadual (ES) nº 46/1994, art.

101, § 2º

.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, AC nº 00228125420088080035, Relator: Carlos Simões Fonseca, Primeira Câmara Cível, j.

31.08.2010

.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
SANDRA MARA CORSINI GOUVEIA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA proposta em face do
MUNICIPIO DE VILA VELHA
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 16035144), a recorrente informa que a gratificação por escala extraordinária e risco de vida se incorporam ao vencimento.

Contrarrazões no ID 16035146.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

No mérito, tenho o mesmo entendimento do magistrado de
origem
.

A autora recebe o benefício de pensão por morte após o falecimento de seu esposo, Sr. Ricardo Pereira Gouveia, em 11/12/2019, servidor do Município de Vila Velha (Guarda Municipal), pretendendo que a
gratificação por escala extraordinária e risco de vida se incorporem ao seu benefício mensal.

Pois bem. Em relação ao
serviço extraordinário
, é importante destacar que o E. TJES tem entendimento sedimentado de que o pagamento pressupõe o exercício da atividade em si, sendo impossível incorporar tal gratificação ao vencimento/provento.

Veja-se:

ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - POLICIAL CIVIL - GRATIFICAÇÃO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - REQUISITO - TRABALHO ALÉM DA JORNADA NORMAL - VEDAÇÃO DA INCORPORAÇÃO À REMUNERAÇÃO OU PROVENTOS - INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRABALHO - DIREITO NÃO ESTENDIDO AOS OCUPANTES DE CARGO PÚBLICO - APELO IMPROVIDO. 1. Conforme preceitua o art. 101, § 2.º, da Lei complementar estadual 46/1994,
o pagamento de gratificação de serviço extraordinário pressupõe o efetivo exercício de atividades superiores àquelas ordinariamente exigidas do servidor, sendo, portanto, insusceptível de incorporação automática aos vencimentos de atividade ou aos proventos de aposentadoria
. Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça. 2. O art. 39, § 3.º, da Constituição da República não conferiu aos ocupantes de cargos públicos o direito à indenização por acidente de trabalho de que trata o art. 7.º, XXVIII, da Constituição da República. 3. Apelo improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 035.08.022812-1 em que são partes SÉRGIO HELMER e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator. Vitória, 31 de agosto de 2010. TJES, AC 00228125420088080035, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 31/08/2010, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2010).

Já a
gratificação de risco de vida
também tem natureza
pro labore faciendo
, ou seja, o pagamento é devido apenas quando o servidor se encontra em exercício das funções. Não há nos autos nenhuma prova de que esta gratificação integrasse, de forma contributiva e permanente, a base de cálculo previdenciária e mesmo que houvesse recolhimento previdenciário sobre a parcela, a sua natureza é transitória e vinculada ao exercício de atividades de risco.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 20 de outubro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)